Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725737-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME AGRAVADO: PAULA NAIANY SOARES DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R15 MULTIMARCAS LTDA - ME, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de PAULA NAIANY SOARES DE BRITO, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Em exame, a impugnação de ID 125368068, que se dirige contra a penhora de valores, levada a efeito em ID 124871197. (...) No que tange à impenhorabilidade das verbas advindas de seguro desemprego, tenho que a irresignação comporta acolhida. Com efeito, diante da própria natureza de tais verbas, oriundas de vínculo laboral, restam abrangidas pela impenhorabilidade erigida pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, à luz do qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Na hipótese, o documento de ID 126998422 (pág. 2) evidencia, à míngua de dúvidas, que o valor de R$ 1.313,00 (mil trezentos e treze reais), alcançado pela penhora, tem origem em seguro desemprego, afigurando-se impenhorável. (...) Isso posto, acolho, em parte, a impugnação, para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 1.313,00 (mil trezentos e treze reais), alcançado pela penhora de ID 1248771197. Passo a examinar a impugnação à gratuidade de justiça, concedida à parte devedora. Dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que deve ser presumida como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos, apresentada por pessoa natural, estatuindo ainda, o mesmo artigo, em seu § 2o, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Para comprovar a alegada hipossuficiência (que não se confunde com situação de miserabilidade), acostou a parte executada os documentos de ID 125368069 e ID 125368070 (guia de FGTS e requerimento de seguro desemprego), que, de forma suficiente, justificaram a concessão da gratuidade de justiça. Ressai, com isso, que, a despeito de não se cuidar de presunção absoluta, a reversão da decisão que deferiu a gratuidade estaria a exigir, por sua vez, prova cabal e bastante da falsidade da declaração firmada e da documentação juntada com o propósito de subsidiar a pretensão inicialmente acolhida para deferir a justiça gratuita, ou mesmo alteração substancial da condição econômica da parte. Na hipótese, a despeito da impugnação oposta pela credora, inexiste prova documental capaz de arrostar a conclusão inicialmente alcançada, no sentido de que estaria a parte executada, à luz da CRFB (art. 5o, LXXIV) e da Lei 1.060/50, impossibilitada de arcar com as despesas processuais (custas e honorários), sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Nesse sentido, caberia à parte impugnante deduzir elementos concretos e materialmente auferíveis, capazes de demonstrar a alegada disponibilidade de recursos omitidos, não sendo suficiente a simples construção de conjecturas. Ademais, vale destacar, que conforme expressa previsão contida no art. 99, §4°, do CPC, o fato de estar a parte assistida por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça. Inviável, portanto, o acolhimento da impugnação, à míngua de elemento probatório suficiente a demonstrar, com inequívoca clareza, a falsidade dos elementos coligidos e da própria afirmação feita, em juízo, pela parte hipossuficiente, a fundamentar, na forma pretendida, a imediata revogação da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, libere-se, em favor da parte devedora, a quantia de R$ 1.313,00 (mil trezentos e treze reais), alcançada pela penhora de ID 1248771197, liberando-se, em favor da credora, o saldo remanescente constrito. (...)” Na origem, informa a agravante/exequente se tratar de cumprimento de sentença no qual foi realizado bloqueio de valores via sistema SISBAJUD nas contas da executada/agravada. Posteriormente, foi apresentada e acolhida a impugnação à penhora, bem como concedida a gratuidade judiciária à parte executada/agravada, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta que a dívida originária decorreu da compra de veículo avaliado em valor superior a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fato que indica que a executada/agravada possui boa condição financeira. Assim, a quantia de R$ 1.313,00 (mil, trezentos e treze reais) bloqueada em conta corrente não prejudicará a subsistência da devedora. Aponta, ainda, que a agravada não demonstrou que os valores bloqueados são relativos ao seguro desemprego. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar a liberação dos valores bloqueados em favor da executada/agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, observo que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas salariais, exceto aquelas superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. A impenhorabilidade também pode ser excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia em sentido estrito. Por outro lado, o seguro desemprego foi instituído pelo Decreto-lei no 2.284/1986, nos seguintes termos: "Art 25. Fica instituído o seguro-desemprego, com a finalidade de prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, ou por paralisação, total ou parcial, das atividades do empregador. (...) Art 27. O benefício será concedido por um período máximo de quatro meses ao trabalhador desempregado que não tenha renda própria de qualquer natureza, suficiente à manutenção pessoal, e de sua família, nem usufrua de qualquer benefício da Previdência Social ou de qualquer outro tipo de auxílio-desemprego.” Da análise dos dispositivos legais transcritos, percebe-se que o seguro-desemprego é benefício previdenciário excepcional, destinado a prover assistência temporária ao trabalhador desempregado. Dessa forma, trata-se de verba impenhorável, pois é destinada ao sustento do trabalhador que perdeu seu emprego. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL). BLOQUEIO. VALORES. SEGURO-DESEMPREGO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. OUTROS VALORES. PRODUTO DE VENDAS SUPOSTAMENTE EFETUADAS PELO AGRAVANTE. ORIGEM NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DOS VALORES REMANESCENTES MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONFIRMADA A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. 1. O benefício do seguro-desemprego percebido pelo agravante é destinado à subsistência da parte e, em regra, constitui valor impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Excepcionalmente, admite-se a penhora dessa quantia quando excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos ou quando destinada a pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2o, do CPC). 2. No caso concreto, o benefício previdenciário, no montante de R$1.912,00 (mil novecentos e doze reais) não excede o patamar mínimo de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais exigidos pela lei processual civil para o afastamento da impenhorabilidade, de modo que deve ser liberado em favor do agravante. 3. Por outro lado, as demais quantias bloqueadas, que o agravante diz ter recebido como produto da venda de frutas, adubo e jardinagem, não tiveram sua origem comprovada, sobretudo porque não foi demonstrado o vínculo entre estes valores e a atividade laboral supostamente desempenhada pelo agravante. Portanto, devem permanecer bloqueados, para fins de futura expropriação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1376794, 07235481220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. SEGURO DESEMPREGO. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO IMEDIATO. ART. 649, IV E X, DO CPC. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 649 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. As verbas de caráter eminentemente alimentar foram incluídas na proteção prevista pelo legislador como indispensáveis à sobrevivência do executado, como se extrai do artigo 649, inciso IV, do CPC. 3. O bloqueio de numerário decorrente da penhora direta sobre verba previdenciária atenta contra à disposição legal, no sentido de contemplar a devida proteção às verbas corrrespondentes às necessidades básicas de sustento do ser humano. Este entendimento apresenta perfeita sintonia com fundamento constitucional da dignidade pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 4. O art. 649, inc. X, do CPC veda a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários-mínimos. 5. A cláusula de absoluta impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso IV, do CPC é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 914964, 20150020234547AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 25/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso concreto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, o documento de ID 126998422 - pág. 2 dos autos originários demonstra que o valor de R$ 1.313,00 (mil, trezentos e treze reais), bloqueado pelo sistema SISBAJUD, se trata de seguro desemprego. Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, posto que o aludido bloqueio incidiu sobre verba impenhorável, não sendo possível a retenção de qualquer percentual deste bloqueio sem prejudicar a subsistência ou a dignidade do devedor. Assim, ausente a probabilidade do direito, imperioso o indeferimento da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 14:33:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora